Tribunal: STF
Processo: ARE 1409674
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CONCURSO DE SERVENTIAS SUB JUDICE. RECONDUÇÃO DO ANTECESSOR POR DECISÃO JUDICIAL. CIÊNCIA DO CANDIDATO APROVADO DA PENDÊNCIA EXISTENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 



    “APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - Autor, aprovado no 2º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Registro do Estado de São Paulo, que foi destituído após decisão judicial que reconduziu o anterior ocupante do cargo - Pretensão à outorga de nova delegação e indenização por danos morais e materiais - Sentença de improcedência pronunciada em Primeiro Grau - Decisório que merece subsistir = Inexistência de garantia de vaga - O regime jurídico aplicável aos delegatários de serviço público de registro é aquele evidenciado pela Constituição Federal, que expressamente sinaliza o exercício em caráter privado, por mais que possam ser enquadrados genericamente como agentes públicos - Intuito de lucro patente e ausente as limitações próprias de servidores públicos - Exercício particular que se dá dos riscos próprios da atividade - Autor, ademais, que sabia dos riscos da Comarca, vez que previamente advertido - Sentença ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça - Negado provimento ao recurso” (e-doc. 11).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 25). 



    4. O agravante sustenta que, “ao não se respeitar o direito adquirido do agravante em ver-lhe outorgada Serventia nos moldes e nos exatos limites do que dispunha o edital do Concurso realizado em 2002/2003, importa em tratamento desigual e aplicação de dois pesos e duas medidas para situações semelhantes - a do antecessor do apelante (‘reconduzido’ à Serventia, como se de ‘cargo’ se tratasse) e a do então agravante (impedido de obter ‘outra outorga’, por traduzir a r. sentença o entendimento de que não se trata de ‘concurso’ que lhe tivesse dado direito a qualquer ‘cargo’)” (fl. 10, e-doc. 28).



    Anota que “o edital do 2º Concurso de Provas e Títulos, certame no qual participou o agravante (fls. 485/494), bem como os Comunicados apontados na Sessão de Escolha, de n. 48/2003 (alínea ‘a’ da ata - fls. 483/484), não dispunham de qualquer ressalva sobre Pirassununga ou irretratabilidade da escolha por tal Serventia ou qualquer outra, como agora fazem os atuais editais e a atas de Sessões de Escolha, a exemplo do último o Concurso (fls. 495/497)” (fl. 12, e-doc. 28).



    Afirma que “obteve aprovação em concurso e, foi-lhe outorgada uma Delegação, encerrando-se o certame com atos emanados por autoridades distintas e complexos: a) Primeiro, a aprovação no concurso; b) Segundo, Habilitação como Oficial de Registro, pela homologação do resultado do concurso; c) Outorga de Delegação, conforme critérios de classificação. Ou seja, pela aprovação e homologação do resultado do concurso está a administração vinculada, ao passo que o agravante tem para si, o direito adquirido à outorga de Delegação (provimento)” (fl. 13, e-doc. 28).



    Aponta que “o v. acórdão, ratificando a r. sentença esboça todo um entendimento no sentido de que a atividade notarial e de registro, exercida em caráter privado, teria como desconfigurada a natureza do concurso público ao qual fora aprovado o agravante, para o fim de então declarar o certame sui generis, com exclusivo risco de escolha de Outorga, como se esta não fosse ato vinculado administrativo” (fl. 15, e-doc. 28).



    Assevera que “ainda que não se reconheça seu direito de nova outorga, pela irretratabilidade da escolha, inegável, merecendo assim ser declarado, que a administração contribuiu para a escolha de forma à induzir o agravante em erro, ao omitir-se em esclarecer a irretratabilidade da outorga, e ainda em esclarecer a situação sub judice da serventia escolhida” (fl. 17, e-doc. 28).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, os incs. II e IV e o § 6º do art. 37, e o § 3º do art. 236 da Constituição da República.



    5. Em 7.11.2022, Fábio Azenha de Toledo apresentou manifestação na qual alega que “a afronta ao direito adquirido do agravante e não observância da segurança jurídica, se deve precipuamente por querer fazer valer as regras atuais dos Concursos Públicos para outorga de serventias extrajudiciais, em que o risco da escolha da serventia, a apresentação de serventias em condição sub judice são características constantes, e não as regras as quais tanto o agravante quanto a Administração se encontram vinculados, quais sejam, do edital de concurso específico em que alçada a aprovação - 2º Concurso de Provas e Títulos, iniciado em 2002” (fl. 12, e-doc. 155).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem cuja reforma o agravante pretende: 



    “Trata-se de ação ordinária movida por FÁBIO AZENHA DE TOLEDO em face de FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, visando à outorga de nova delegação e indenização por danos morais e materiais, vez que foi aprovado no 2º Concurso Público e escolheu a Serventia de Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Pirassununga e acabou destituído após decisão judicial que reconduziu o anterior ocupante do cargo.



    (...) vislumbra-se, no caso em apreço, que a controvérsia foi dirimida com muita propriedade pelo nobre julgador a quo ao decidir que: 



    ‘A atividade privada, ainda que delegatária de pública [e mesmo com a peculiaridade do concurso público] foi assumida pelo autor com a consciência dos riscos da atividade. Não apenas de ausência, menor ou maior lucro, mas inclusive de embaraço da atividade, notadamente porque a própria ata da sessão solene de escolha das delegações foi expressa em transparecer a pendência de ações judiciais em torno de alguma das serventias, tanto quanto, em discriminar que Genésio Rocha Stabile, oficial designado do Registro de Imóveis, Títulos, Documentos e Civil de Pirassununga intentava judicialmente a recondução na serventia. A menção expressa é o que basta. Ainda que o autor alegue aparente desconhecimento, a um aprovado em concurso público a escusa não convence.



    Nesse contexto, o exame que se tira (observando-se também o caráter irretratável da escolha] é que a escolha do candidato em torno das serventias embaraçadas ou desembaraçadas se dá em ponderação dos critérios de conveniência e oportunidades próprias de cada aprovado, sendo lógico raciocinar que independente da perspectiva de rentabilidade, alguns dos delegatários discriminaram a pendência judicial como critério de classificação das escolhas. Nada mais natural. Afinal, trata-se de uma escolha de risco que, como se mostrou nesta situação, pode prejudicar seu optante (...).



    É preciso que se fique claro que o exercício da atividade particular, notadamente porque pressupõe risco, é remunerada pelo lucro. Em face disso, a assunção consciência da serventia extrajudicial de imóveis em Pirassununga não pode ser tutelada em caso de advento do risco previamente advertido. Afinal, não se deve aceitar que o risco da atividade privada seja socializado à coletividade quando o lucro eventualmente experimentado foi autenticamente individualizado’.



    Delineado este quadro, então, não há que se falar sequer em dever de indenização por danos materiais e morais” (fls. 3-13, e-doc. 11). 



    Este Supremo Tribunal assentou ser possível a inclusão no concurso de serventias sub judice e que a sua eventual escolha será por conta e risco do candidato aprovado, sem direito a reclamação posterior caso o resultado da ação judicial correspondente frustre sua escolha e afete seu exercício na delegação (MS n. 31.228, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2015).



    No presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos, nas cláusulas do edital do certame e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para se rever o entendimento do Tribunal de origem que concluiu que “a própria ata da sessão solene de escolha das delegações foi expressa em transparecer a pendência de ações judiciais” e, eventualmente, analisar a situação do recorrente pela recondução do seu antecessor na serventia que ocupava pela aprovação em concurso público, bem como sobre a indenização por danos materiais e morais, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das cláusulas do edital do certame, a atrair a incidência das Súmulas 279 e 454 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. 



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TABELIONATO. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SESSÃO DE ESCOLHA DE SERVENTIAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 895.865-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 37, ‘CAPUT’, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.368.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Concurso público. Direito à nomeação. 3. Cargo ocupado à época da abertura do certame. Posterior extinção. Alteração da estrutura administrativa. Fusão de cargos. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 946.477-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.5.2017).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora